Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-75.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008366-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), QUATROESTE- AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.939.404/0001-85 (APELANTE), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (APELANTE), ESPÓLIO DE MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 008.342.461-04 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (APELADO), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), QUATROESTE- AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 16.939.404/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANDREA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.814.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO - CPF: 711.073.531-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE IMÓVEIS EM NOME DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada por sociedade empresária e seus sócios, objetivando compelir o réu à prática de atos necessários para regularizar o registro de imóveis em nome da empresa, ao fundamento da perda superveniente do objeto, em razão de dissolução total da sociedade empresária requerente, decidida em processo paralelo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto combate de forma suficiente os fundamentos da sentença; e (ii) saber se o prosseguimento da ação de obrigação de fazer é juridicamente possível diante da decisão que dissolveu a sociedade e destinou os imóveis ao patrimônio pessoal do recorrido.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que sucintas, atacam o fundamento central da sentença.

Mérito:

4. A extinção do feito sem resolução do mérito mantém-se hígida, uma vez que a sentença proferida na ação de dissolução societária determinou expressamente o retorno dos imóveis ao patrimônio pessoal do recorrido, esvaziando o interesse jurídico na presente ação.

5. Ainda que pendente eventual recurso, não há impugnação específica ao capítulo que dissolveu a sociedade e que dispôs sobre o destino dos imóveis, o que inviabiliza a continuidade da presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A dissolução total da sociedade autora e a destinação expressa dos imóveis ao patrimônio pessoal do réu afasta o interesse processual na ação de obrigação de fazer que tinha por objeto a transferência desses bens. 2. Eventual reforma da sentença na ação societária não restabelece automaticamente a utilidade da ação extinta, sendo cabível nova demanda, caso necessário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1002857-83.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Flávio Augusto Lemes de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer proposta por QUATROESTE – Agropecuária e Participações Ltda. e outros em face de Milson Rodrigues de Oliveira, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda em virtude da dissolução total da sociedade autora.

Na origem, QUATROESTE – Agropecuária e Participações Ltda.; Andrea Oliveira Cruz Solano e Flavio Augusto Lemes de Oliveira ajuizaram tutela cautelar antecedente, objetivando o bloqueio e o protesto contra a alienação de diversos imóveis, sob o argumento de que tais bens, embora incorporados ao patrimônio da sociedade desde sua constituição em julho de 2012, permaneciam registrados em nome do réu Milson Rodrigues de Oliveira, em razão de exigências cartorárias ainda pendentes de regularização.

O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido cautelar, determinando a averbação do ajuizamento da ação nas matrículas dos imóveis de nºs 28.397, 28.395, 28.396, 28.394, 11.389 e 24.251, todas do 1º CRI de Cáceres, a fim de dar publicidade da demanda e resguardar eventual direito da empresa autora.

Posteriormente, foi proposta a ação principal de obrigação de fazer, pleiteando que Milson fosse compelido a prestar todas as assinaturas e apresentar os documentos necessários para a conclusão do registro da incorporação dos imóveis em nome da sociedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, ou, em caso de recusa, que tais assinaturas fossem supridas judicialmente.

Após regular instrução, o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução de mérito. Fundamentou o magistrado que sobreveio sentença proferida nos autos do processo nº 1028095-53.2019.8.11.0041, também em trâmite na Comarca de Cuiabá, na qual se declarou a dissolução total da sociedade QUATROESTE – Agropecuária e Participações Ltda., com a consequente liquidação e destinação dos bens da sociedade, incluindo os imóveis objeto da presente demanda. Considerou que a dissolução societária implicou a extinção da personalidade jurídica da autora, tornando-a parte ilegítima para prosseguir no feito, e reconheceu a perda superveniente do objeto, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Flávio Augusto Lemes de Oliveira interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença proferida no processo nº 1028095-53.2019.8.11.0041 ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de análise de embargos de declaração. Afirma que eventual confirmação da dissolução societária poderá gerar dano irreversível, defendendo que os efeitos extintivos da presente demanda fiquem suspensos até o julgamento definitivo dos embargos, sob pena de esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional e de eventual irreversibilidade dos efeitos jurídicos da extinção.

Em contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento o recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença recorrida (id. 298356379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende,
“nas Razões apresentadas pelo recorrente, não há NENHUMA linha que esteja combatendo a sentença”
(id. 298356379 – pág. 3).

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932, 1.010 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, o recurso de apelação, ainda que de forma sucinta, ataca especificamente o fundamento adotado pela sentença, qual seja, a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto decorrente da dissolução da sociedade QUATROESTE – Agropecuária e Participações Ltda. Embora as razões recursais não explorem minuciosamente outros fundamentos, é certo que há impugnação clara ao motivo jurídico que sustentou a sentença, ou seja, a perda superveniente do objeto.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é fundamental situar o contexto jurídico e fático das duas demandas que se entrelaçam neste caso, pois o desfecho de uma delas interfere diretamente na subsistência da outra.

A presente ação foi ajuizada originariamente pela sociedade QUATROESTE – Agropecuária e Participações Ltda., juntamente com Andrea Oliveira Cruz Solano e Flávio Augusto Lemes de Oliveira, em face de Milson Rodrigues de Oliveira. Nela, os autores pleitearam que Milson fosse compelido a prestar todas as assinaturas e apresentar documentos necessários ao registro, no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, de diversos imóveis que, segundo alegam, teriam sido integralizados ao capital social da empresa, mas que, até então, permaneciam formalmente registrados em nome de Milson. O objetivo dos autores, portanto, era regularizar a transferência da propriedade imobiliária para o nome da sociedade empresária, consolidando juridicamente a integralização patrimonial realizada por ocasião da constituição da QUATROESTE.

Em paralelo, contudo, instaurou-se outra demanda, de nº 1028095-53.2019.8.11.0041, ajuizada por Milson Rodrigues de Oliveira, em que se discutiu a dissolução total da sociedade empresária QUATROESTE – Agropecuária e Participações Ltda.. Após instrução processual, sobreveio sentença na qual foi declarada a dissolução integral da sociedade, determinando, expressamente, que os imóveis objeto da presente ação fossem desincorporados do patrimônio da sociedade e retornassem ao patrimônio pessoal de Milson Rodrigues de Oliveira.

Constou da referida sentença, proferida em 11/12/2024, a parte dispositiva abaixo extraída (id. 177778704 dos autos de nº 1028095-53.2019.8.11.0041):

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i) DECLARAR a dissolução total da sociedade empresária Quatroeste – Agropecuária e Participações Ltda., com base no art. 1.034, II, do Código Civil, bem como no art. 206, II, da Lei nº 6.404/76;

ii) HOMOLOGAR o acordo extrajudicial celebrado entre o autor e Arthur Henrique Lemes de Oliveira, extinguindo qualquer vínculo deste com a sociedade Quatroeste – Agropecuária e Participações Ltda.;

iii) DETERMINAR que os imóveis registrados nas Matrículas 28.397, 28.395, 28.396, 28.394, 11.389 e 24.251, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sejam desincorporados do patrimônio da sociedade QUATROESTE – AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, retornando ao estado anterior (status quo ante), isto é, ao patrimônio pessoal de Milson Rodrigues de Oliveira.”

Essa decisão deixou claro que, além da dissolução da sociedade, foi definido o destino dos bens que constituíam justamente o objeto principal da presente demanda de obrigação de fazer. Ao determinar que os imóveis retornassem ao patrimônio pessoal de Milson, a sentença da ação societária retirou o interesse jurídico que sustentava a pretensão nesta ação, cujo objetivo era justamente a transferência desses bens para o nome da sociedade.

Embora o apelante sustente que foi interposto recurso de apelação contra a sentença de dissolução, verifica-se, da análise das razões recursais, que tal recurso não impugna especificamente o capítulo da decisão que declarou a dissolução da sociedade nem aquele que determinou o retorno dos imóveis ao patrimônio pessoal de Milson. O recurso concentra-se em questões acessórias, como a definição do valor da causa, aspectos relacionados à apuração de haveres entre os sócios, esclarecimentos sobre determinados bens, providências para baixa societária e fixação dos honorários advocatícios. Não há pedido expresso para reformar a sentença no ponto que dissolveu a sociedade ou que manteve os imóveis no patrimônio pessoal de Milson.

É relevante registrar que, ainda que se cogite eventual reversão da sentença no âmbito recursal, tal hipótese não restabeleceria automaticamente o interesse processual nesta demanda. Caso ocorra a reforma, qualquer providência quanto aos imóveis exigirá nova análise fática e jurídica, e eventual necessidade de regularização dos bens poderá ser buscada por meio de nova ação, não se vislumbrando risco concreto ou prejuízo irreparável que justifique manter em tramitação uma ação sem objeto útil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025